Tribunal: TJES
Processo: 5006939-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006939-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ESTUDO AUTÔNOMO SEM VÍNCULO A ATIVIDADES ESCOLARES REGULARES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO CUMULADA COM REMIÇÃO ANTERIORMENTE OBTIDA PELO ENCCEJA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de remição da pena ao agravante, com fundamento na sua aprovação parcial no ENEM 2024. A negativa de concessão baseou-se na alegação de que o agravante já havia recebido o benefício da remição em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2023, o que, segundo o juízo de primeiro grau, inviabilizaria a concessão cumulativa de ambos os benefícios. No entanto, o reeducando comprovou participação no ENEM por esforço próprio, sem vínculo com atividades educacionais formais no sistema prisional, obtendo aprovação nas disciplinas de Ciências Humanas e Matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo após o reeducando ter obtido anteriormente remição pelo ENCCEJA; (ii) estabelecer se o estudo autônomo, desvinculado de ensino formal no interior do estabelecimento prisional, pode justificar a concessão da remição com base na aprovação parcial no ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de remição por aprovação parcial no ENEM
, a Resolução CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, prevê a possibilidade de remição pelo estudo em caso de aprovação em exames nacionais, inclusive o ENEM, ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, desde que comprove esforço autônomo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de remição pela aprovação parcial no ENEM, desde que demonstrado o esforço individual do reeducando (HC n. 989.449, Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti
, DJe
21.05.2025
).

5. A remição pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA possui fundamentos distintos e não se confundem: o ENCCEJA visa à certificação do ensino médio, enquanto o ENEM tem como escopo a avaliação do desempenho educacional para fins de acesso ao ensino superior.

6. A vedação ao
bis in idem
não se aplica ao caso, uma vez que se trata de exames distintos, com finalidades diferentes e realizados em anos diversos, justificando a concessão cumulada da remição com base em cada certame.

7. A concessão da remição da pena em razão do ENEM, mesmo após aprovação no ENCCEJA, não compromete a sistemática da LEP e deve ser reconhecida como estímulo ao aprimoramento educacional do reeducando.

8. O cálculo dos dias a serem remidos deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, com base na documentação comprobatória juntada aos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006939-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA ROCHA
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WELLINGTON ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA ROCHA
, contra a decisão de seq. 80.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, exclusiva regime fechado, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação parcial no ENEM 2024, uma vez que o apenado já recebeu o benefício da remição em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2023, por este lhe ser mais favorável e diante da vedação de concessão de ambos benefícios.

Acerca dos fatos
, ao analisar os autos, verifico que reeducando participou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Ensino Médio do ano de 2023, cujo edital foi publicado em julho/2023 (seq. 30.2 e 30.4).

Em razão da referida aprovação no ENCEJA, a Magistrada, por meio da decisão ora combatida, concedeu a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, acrescidos de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5º, da LEP.

Consta, ainda que no ano de 2024, o apenado trabalhou como ajudante de produção no Projeto Atelier Sonho de Liberdade, bem como que enquanto esteve custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, no período, não esteve inserido em nenhuma atividade educacional (seq. 41.2).

No final do ano de 2024, o apenado participou do ENEM 2024, alcançando aprovação parcial no exame, sendo aprovado nas disciplinas “ciências humanas e suas tecnologias” e “matemática e suas tecnologias” (seq. 73.2).

Passo a analisar a
pretensão da defesa de
remição da pena do reeducando em razão da aprovação parcial no ENEM 2024
.

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja, vinculado a atividades regulares de ensino, no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Na hipótese, após concluir o ensino médio em 2023, o reeducando participou do ENEM 2024, obtendo aprovação parcial neste exame, sem estar vinculado a atividades regulares de ensino em nenhuma das oportunidades.

Restou demonstrado, portanto, que a sua aprovação no ENEM ocorreu por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, sendo imperioso reconhecer o seu direito à remição.

Isto porque, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126, da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, se dedica e demonstra interesse em participar de exame nacional.

Cabe mencionar também, que a aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é diferente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

O ENEM tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio, propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades, enquanto o ENCCEJA visa avaliar e aprovar o interno no ensino fundamental ou no ensino médio.

Além disso, o ENEM possui grau de complexidade superior ao ENCCEJA, justificando, portanto, a concessão de remição da pena pela aprovação parcial, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, não configurando
bis in
idem
.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(HC n. 989.449, Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 21/05/2025).

Por fim, quanto ao cálculo dos dias a serem remidos, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, tendo como base o documento acostado na sequencial 73.2, dos autos da execução nº
2000160-81.2023.8.08.0035
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reconhecer o direito à remição da pena do agravante considerando a sua aprovação parcial no ENEM 2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.